Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718956-27.2018.8.07.0000 RECORRENTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA RECORRIDOS: REFRIJET INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Se a alegada ilegitimidade passiva do devedor já foi apreciada em decisão precedente, inclusive em grau recursal, não é dado ao recorrente reiterá-la novamente, por força da preclusão. Recurso não conhecido quanto a esse tema específico. 2. Rejeita-se a alegação de que se consumou prescrição intercorrente quando, embora não encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, o credor diligenciou, no curso do feito, em sua busca. Precedente do TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 3o, 7o e 9o, todos do CPC, ao argumento de que não teria ocorrido a preclusão porque não foi parte nos autos do agravo de instrumento 0702946-73.2016.8.07.0000. Assevera que a sua ilegitimidade passiva não teria sido aventada no mencionado recurso, e que não poderia ser incumbido de comprovar que não é parte legítima para responder a demanda, em razão de não ter qualquer responsabilidade sobre a dívida executada. Em contrarrazões, a recorrida Refriget Indústria e Comércio pugna seja estipulada multa por litigância de má-fé em face do caráter protelatório do presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020 e o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, 7o e 9o, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Inicialmente, não conheço do presente agravo de instrumento, em relação à afirmada ilegitimidade passiva, eis que veiculada anteriormente no feito, tendo sido objeto de decisão até mesmo em grau recursal (AGI 0702946-73.2016.8.07.0000), estando sob o manto da preclusão” (ID 15778866). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027